Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033073-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICENCIA DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 976.972.651-68 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO FIXADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, em substituição ao salário-mínimo previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a Constituição; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo legalmente prevista pelo vencimento básico do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 7º, XXIII) assegura o adicional de insalubridade, mas delega à lei a fixação de seus critérios, cabendo aos municípios, no âmbito de sua autonomia, disciplinar a matéria em relação a seus servidores.

4.

As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º) estabelecem expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo, em percentuais distintos conforme o grau de exposição.

5.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF declara inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens, mas também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário.

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes.

7.

O STF, em recentes reclamações constitucionais (Rcl 65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024; Rcl 63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024), consolidou o entendimento de que, embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal.

8.

Os tribunais estaduais, inclusive a Turma Recursal de Mato Grosso, reiteram que, na ausência de lei municipal superveniente, prevalece à disciplina local vigente, sendo inviável a repristinação de norma anterior ou a fixação judicial de outro critério.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, considerando que, embora a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seja considerada inconstitucional,
não cabe ao Poder Judiciário substituir tal critério legal por outro (como o vencimento base), sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, nos termos do que restou decidido na Reclamação nº 63.448/PR, julgada em 25/03/2024.

A Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que há norma que estabelece o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base do servidor. Por isso, a base de cálculo do adicional de insalubridade do Recorrente, deve ser fixada em seu salário base, conforme artigo 70 da Lei Municipal nº 083/1990.

O Município alega que a norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores, fixando a base de cálculo sobre o salário-mínimo, sendo pleno exercício de sua capacidade de legislar e gerir suas atividades administrativas.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033073-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Vicencia de Paula dos Santos

Recorrido (s)

Município de Peixoto de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A Reclamante alega que é servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde e que o ente público efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo em desconformidade com o estatuído pela Lei Municipal nº 083/1990, definia como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Argumenta que a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, logo, o adicional deve ser calculado com base no vencimento de seu cargo público.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constante na Lei Complementar nº 003/2005, que revogou a Lei Lei nº. 83, de 16 de dezembro de 1990, dispõe sobre a alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo e, da sua administração direta, autárquica e fundacional pública e, dá providências correlatas, estabelece que:

Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que
incidirão unicamente sobre o salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II – 20% ( vinte por cento)para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

Ademais, na Lei Complementar nº. 19/2012, a qual dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretgaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
. (g.n)

No caso, a servidora municipal submete-se ao regime jurídico único, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo.

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Deste modo, a declaração de inconstitucionalidade de expressão prevista na Lei Municipal afronta o comando constitucional que confere autonomia aos municípios para legislar sobre matérias de seu interesse local.

Neste sentido, eis os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante nº 4. Ademais, a Lei Federal nº 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal nº 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação nº 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

Nesse mesmo é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. SERVIDORA. ASSISTENTE DE MERENDEIRO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO (SALÁRIO BASE). IMPOSSIBILIDADE

DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2005. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
- Sentença na origem (id. 295650892 – reclamação nº 1084927-56.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A controvérsia em exame diz respeito à interpretação das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º), ambas do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, as quais disciplinam o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. A Lei Complementar Municipal nº 003/2005, em seu art. 65, dispõe: “... Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: I – 10% (dez por cento ) para o grau mínimo; II – 20% (vinte por cento)para o grau médio; III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo. § 1º - Consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, bem como a substâncias radioativas e trabalho em raio X. § 2º - A exposição eventual a agentes insalubres descaracteriza a insalubridade. ...” Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 019/2012, em seu art. 40, § 2º, estabelece: “ ... Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. (...)

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

...”. No Caso, ambas as normas municipais, portanto, estabelecem que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao valor do salário mínimo, variando o percentual de acordo com o grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo). 2.1) No caso, o servidor municipal que ingressou no serviço público em 12/9/2008 (id. 295650875), ou seja, posteriormente à implementação da Lei nº 003/2005, está vinculado a este regime jurídico único, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo. 2.2) Súmula Vinculante n. 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 2.3) Ainda que se considere inadequada a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, inviável a alteração, na forma pretendida. Precedentes. (STF – 1ª T - RC nº 65.742/SP – rel. Ministro Alexandre de Moraes - j. 22/4/2024 - DJe 25/4/2024); (STF – 2ª T – RC nº 63.448/PR - rel. Ministro Dias Toffoli - j. 25/3/2024 - DJe 15/4/2024); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1031280-49.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1036761-90.2024.8.11.0001 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 19/2/2025 - DJE 19/2/2025). 2.4) Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2.5) Vê-se, portanto, a inviabilidade jurídica de declaração de inconstitucionalidade das Lei Municipais posteriores (que adotam o salário mínimo como índice do benefício em discussão), para repristinação da LM nº 083/90, de 16 de dezembro de 1990 (id. 295650872). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1084927-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTO TAQUARI.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por servidora pública municipal, no qual se pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento integral e não sobre o salário mínimo, como atualmente praticado pela Administração Pública do Município de Alto Taquari/MT.

A criação de critérios de cálculo de vantagens funcionais é atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos poderes.

(N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Desse modo, conforme os precedentes acima demonstrados, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Assim, a substituição, por decisão judicial, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade viola a parte final do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do STF, vez que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025